Tribunal: TJSP
Processo: 1016090-95.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – HIPÓTESE EM QUE O AUTOR FOI IMPEDIDO DE EMBARCAR NO VOO PREVISTO, O QUE IMPLICOU EM ATRASO DE QUINZE HORAS DO HORÁRIO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – HIPÓTESE EM QUE O AUTOR FOI IMPEDIDO DE EMBARCAR NO VOO PREVISTO, O QUE IMPLICOU EM ATRASO DE QUINZE HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO PARA CHEGADA NO DESTINO FINAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA INADEQUADA – DANOS MORAIS QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTIA INDENIZATÓRIA MORAL DEFINIDA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), NOS EXATOS LIMITES EM QUE PLEITEADOS – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016090-
95.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante FERNANDO FERREIRA
PEREIRA, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016090-95.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 43006
APEL.No: 1016090-95.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : FERNANDO FERREIRA PEREIRA
APDA. : AZUL LINHAS AÉREAS S/A
JUÍZA : BRUNO PAES STRAFORINI
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO
DE VOO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE
AÉREO
INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO

HIPÓTESE EM QUE O AUTOR FOI IMPEDIDO DE
EMBARCAR NO VOO PREVISTO, O QUE IMPLICOU EM
ATRASO
DE
QUINZE
HORAS
DO
HORÁRIO
INICIALMENTE PREVISTO PARA CHEGADA NO DESTINO
FINAL

DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS
E
DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA
INADEQUADA
DANOS MORAIS QUE DEVEM SER
FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTIA
INDENIZATÓRIA MORAL DEFINIDA EM R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS), NOS EXATOS LIMITES EM QUE
PLEITEADOS NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA
- RECURSO PROVIDO.*
Tratam
os
autos
de
Recurso de Apelação
interposto contra R. Sentença que vem encartada a fls.
99/101,
pela
qual
foi
julgada
improcedente
Ação
de
Indenização por Danos Morais, esta proposta por FERNANDO
FERREIRA PEREIRA contra AZUL LINHAS AÉREAS S/A, momento em
que o Juízo afastou a pretensão inicialmente deduzida, assim
condenando o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência, bem como a arcar com Honorários Advocatícios,
estes por sua vez fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado com os termos da R. Sentença
proferida, dela recorre o autor, conforme dão conta suas
razões de fls. 103/116, para tanto clamando pela reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016090-95.2019.8.26.0068 -Voto no
3
posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, o
Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão submetida a
sua apreciação no feito, haja vista que se mostrou presente
prática de procedimento que implica no acolhimento da
pretensão
indenizatória conforme deduzida
em sua peça
primeira, pois demonstrada a presença de atraso no vôo por
problemas que se alegou, mas não se comprovou, de ordem
meteorológica, o que implicou em atraso de quinze horas para
chegada no destino final, aspecto esse que gerou danos que
extrapolam
a
linha
do
mero
aborrecimento,
como
equivocadamente reconhecido pelo Juízo, daí porque pediu pela
condenação da ré ao pagamento de indenização a ser definida
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), esta devida pelos danos
extrapatrimoniais que lhe foram impostos, motivo pelo qual
pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, de sorte a
que venha a ser modificado o posicionamento adotado em 1a
Instância, agora com a procedência da demanda.
Processado o recurso, a recorrida apresentou
suas devidas contrarrazões (fls. 121/129), subindo então o
feito a esta E. Corte, de sorte a que venha a ser reapreciada
a matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pelo ocupante do polo
ativo da lide deve ser merecedor de acolhimento por parte
desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos
quando da prolação da R. Sentença hostilizada não se
mostraram
minimamente
adequados
a
realidade
como
vem
estampada ao longo do todo processado.
Partindo da introdução acima indicada, e antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016090-95.2019.8.26.0068 -Voto no
4
de prosseguir na análise do conjunto carreado ao todo
processado, e com especial atenção voltada aos argumentos
deduzidos pelo recorrente em suas razões como apresentadas,
forçoso reconhecer que a matéria em desate deve ser apreciada
a luz do quanto dispõe a Lei Consumerista, porque nesse
sentido tem-se orientado a melhor Jurisprudência formada em
relação ao tema, valendo frisar, no entanto, que o fato de
ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em
exame, não significa dizer que o consumidor tenha que ter
razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista
apenas assegura que devem ser respeitados os princípios em
defesa da parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que
se mostre aplicável ao caso dos autos, não permite
interpretação que apenas favoreça aquele que se coloca na
condição de consumidor.
Ultrapassada essa primeira questão, e em
relação ao pedido direcionado a condenação da ré ao pagamento
de indenização pelos danos extrapatrimoniais que foram
impostos ao autor, é de se dizer que não deve prevalecer o
posicionamento adotado em 1o Grau de Jurisdição, pois
conforme se verifica por meio do todo processado, resultou
demonstrado que os serviços contratados pelo ocupante do polo
ativo não foram prestados de maneira adequada, sendo
permitido concluir, o que se dá com base nos elementos de
cognição encartados ao todo processado, principalmente porque
resultou incontroverso nos autos, que o voo em discussão
sofreu atraso de 15 (quinze) horas em sua chegada ao destino,
daí porque se mostra de rigor a responsabilização da empresa
recorrida diante dos vícios apresentados pelos serviços
prestados, principalmente porque não configurada a excludente
de responsabilidade alegada, fato este que trouxe incômodo e
desconforto ao recorrente, além de implicar em quebra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016090-95.2019.8.26.0068 -Voto no
5
contrato da ré com o autor, isto porque desconsiderou os
termos que nortearam a emissão dos bilhetes aéreos adquiridos
pelo demandante.
No mais, e ainda que o cancelamento do voo
tenha decorrido, conforme alega a recorrida, mas sem
comprovar robustamente suas alegações, por força de más
condições meteorológicas, circunstância esta que pode se
mostrar capaz de afastar a responsabilidade da companhia
aérea ré, isto diante do possível reconhecimento da
ocorrência de condição que desagua na força maior, é certo
que o conjunto de elementos encartado ao feito, ao contrário
do quanto alegado, permite concluir pela inadequação da
conduta adotada pela empresa ré após o cancelamento, isto
porque não logrou comprovar que adotou todas as medidas
razoáveis para amenizar os incômodos e prejuízos suportados
pelo autor, ora recorrente.
Ademais, é de se ter em mente que o simples
atraso de vôo gera direito de ver-se o passageiro indenizado,
isto nos termos do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa
do Consumidor, que estabelece que ao consumidor é garantido o
direito a efetiva reparação dos danos morais e patrimoniais
sofridos.
Nesse sentido, se orienta a jurisprudência
pacífica desta E. Corte:
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
Procedência. Insurgência da ré. Contrato de
transporte aéreo internacional de passageiros.
Relação de consumo. Responsabilidade civil
objetiva.
Necessidade
de
manutenção
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016090-95.2019.8.26.0068 -Voto no
6
programada na aeronave. Ausência de prévia
informação. Atraso e modificação do voo para o
dia seguinte. Acréscimo de duas escalas e
majoração
do
tempo
de
viagem.
Defeito.
Transtornos experimentados pelo consumidor que
superam o mero aborrecimento. Danos morais
evidenciados. Dever de indenizar caracterizado. Valor arbitrado adequado.
Mantença integral da conclusão de primeiro
grau. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1086525-66.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
44a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
05/06/2018; Data de Registro: 05/06/2018)
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Transporte aéreo
Responsabilidade da empresa contratada pelos
danos causados por companhia aérea que ela
própria escolheu para realizar o voo Atraso
de dois dias para retorno da autora ao Brasil
Falha na prestação do serviço Dano moral
configurado Manutenção da indenização fixada
em primeiro grau
RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1004479 -11.2017.8.26.0297;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jales - 2a Vara; Data do Julgamento:
24/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018)
Destarte, de rigor se ter por plenamente
caracterizado o dano moral suportado pelo recorrente, este a
dar suporte ao pretendido direito a compensação, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016090-95.2019.8.26.0068 -Voto no
7
qual, e em complemento ao quanto já definido, conveniente
ressaltar que para se ter por devida compensação por danos
morais como buscada, não se mostra necessária a completa
demonstração
dos
prejuízos
impostos,
porque
presente
responsabilidade objetiva do transportador, que por seu turno
deveria dar conta de que os danos não ocorreram, o que não se
registrou no caso.
Configurada, portanto, prática que implicou
nos danos morais indenizáveis, e tendo em vista que sua
fixação
deve se
dar de forma a não
gerar indevido
enriquecimento por parte daqueles que tem direito ao
recebimento da compensação, ou mesmo de ruína daquele que se
vê obrigado a prestá-la, deve ser apreciada agora questão
relativa a definição dos valores de assim pleiteados, sendo
de se concluir que, nesse tocante, deve ser fixado o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme expressamente pugnado
pelo apelante, quantia que não se mostra excessiva ou mesmo
desproporcional em relação aos malefícios por ele experimentados, notadamente porque conta com total observância dos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, notadamente porque na fixação foi ainda levado
em consideração o fato de que a reparação pelo dano
suportado, este de natureza moral, deve ser compreendida como
justa punição aplicada contra aquele que atenta contra a
honra, o nome, ou a imagem de outrem, ou mesmo causa a este
extrema dor psicológica. Tenha-se em conta que a importância
ora definida, deverá ser acrescida de correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
isto a contar da publicação do Acórdão, bem como de juros de
mora, estes por sua vez devidos desde a citação.
Com base no quanto exposto, deve ser acolhida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016090-95.2019.8.26.0068 -Voto no
8
a irresignação deduzida pelo autor, conforme Apelo dirigido a
esta E. Corte, razão pela qual deve a R. Sentença hostilizada
se constituir em alvo de integral reforma, para agora se
acolher ao recurso manejado pelo ocupante do polo ativo, de
sorte a se condenar a ré ao pagamento de compensação por
danos morais impostos ao recorrente, esta que se define a se
quitar em valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valores estes que deverão ser acrescidos de juros e correção
monetária nos termos em que já anteriormente definidos, com a
natural inversão dos ônus decorrentes da sucumbência, pois
diante da procedência da ação, tais encargos devem ser
integralmente suportados pela ocupante do polo passivo da
lide, com a manutenção dos Honorários Advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação, o que se dá em atenção aos
termos do quanto vem disposto pelo artigo 85, §§s, do Código
de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao
recurso, e nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator